Tribunal: TJES
Processo: 0033727-83.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033727-83.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ BELO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. EXAME PERICIAL NÃO INFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. DESPESA A CARGO DO ESTADO.

1. Para atender o artigo 86,
caput
, da Lei nº 8.213/1991, não basta comprovar o dano à saúde do segurado, sendo preciso demonstrar que a sequela ocasionada por acidente de trabalho acarretou diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. Precedente vinculante do STJ.

2. No curso da demanda, foi produzida prova pericial por médico capacitado e equidistante dos interesses das partes. No laudo, o
expert
, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, informou não ter havido redução da capacidade do segurado para o trabalho.

3. Embora sabido que a prova pericial não possui o condão de vincular o julgador de forma peremptória, vez que este é dotado de livre convencimento motivado, não se verifica, na hipótese vertente, a existência de nenhum elemento com solidez bastante a desautorizar a conclusão a que chegou o perito do juízo.

4. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/1991. Precedente vinculante do STJ.

5. Negado provimento ao apelo de Luiz Belo de Oliveira e dado provimento ao apelo do INSS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de José Luiz Belo de Oliveira e conhecer e dar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
apelações
interpostas por
José Luiz Belo de Oliveira
e

pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos de
ação acidentária
ajuizada pelo primeiro apelante face ao segundo, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alega o apelante José Luiz Belo de Oliveira que:
i)
em 08 de março de 2010, sofreu trauma no dedo indicador da mão direita enquanto, na função de moldureiro, operava uma serra circular;
ii)
permaneceu afastado de suas atividades até maio de 2010, período no qual percebeu auxílio-doença;
iii)

ajuizou ação em desfavor do apelado, com vistas a receber auxílio-acidente, dada a redução sofrida em sua capacidade laboral;
iv)
a juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos por ele deduzidos perante a instância primeva;
v)
a sentença merece reforma, haja vista que os laudos médicos que instruem a petição inicial evidenciam sua inaptidão para o trabalho (fls. 120-125).

A seu turno, sustenta o INSS que, por ter sido a ação acidentária julgada improcedente na instância de origem, caberia à sentenciante compelir o Estado do Espírito Santo a restituir-lhe os honorários periciais pagos de forma antecipada (fls. 141-142).

O apelo de José Luiz Belo de Oliveira foi contraditado pelo INSS (fl. 127) e vice-versa (fl. 145).

1. Da Apelação de
José Luiz Belo de Oliveira

Como cediço, três são os benefícios por incapacidade previstos na Lei nº 8.213/1991, a saber:
i)
aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez;
ii)
auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-doença;
iii)
auxílio-acidente.

A diferença basilar entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença é que, para a concessão daquela, necessária a incapacidade laboral total e permanente do segurado, ao passo que, para a concessão deste, basta a incapacidade temporária.

Ao contrário dos benefícios supracitados, o auxílio-acidente não requer que haja incapacidade – quer total e permanente, quer temporária – do segurado para o trabalho, bastando que este amargue "redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia",
ex vi
do artigo 86,
caput
, da Lei nº 8.213/1991.

Para atender o comando legal retro, é insuficiente comprovar o "dano à saúde do segurado", sendo preciso demonstrar que a sequela ocasionada por acidente de trabalho acarretou "diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia", consoante pontificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do apreço do recurso especial nº 1.108.298/SC (tema repetitivo nº 213).

Dito isto, ao esquadrinhar os autos, extraio da Comunicação de Acidente de Trabalho nº 2010.414.768-7/01 que o apelante, em 08 de março de 2010, sofreu "fratura, luxação exposta do indicador" enquanto, na função de moldureiro da empresa Molduvidros Comércio de Molduras e Acessórios Ltda., operava uma serra circular (fl. 21).

Dado o infausto acidente, em 30 de março de 2010, o apelante requereu a concessão de auxílio-doença, sendo o benefício deferido pelo apelado até 06 de maio de 2010. Segundo a autarquia previdenciária, no hiato temporal contemplado entre 08 de março e 06 de maio de 2010, "ficou comprovada que houve incapacidade para o trabalho" (fl. 22).

Em 07 de novembro de 2017, o apelante ajuizou ação acidentária em desfavor do apelado, alegando que não mais realizava suas atividades laborativas com a mesma destreza de outrora, fazendo jus, pois, ao auxílio-acidente (fls. 02-07).

Por sentença prolatada em 09 de setembro de 2020, a togada singular rechaçou a pretensão veiculada pelo apelante, por não vislumbrar os reclames exigidos pelo artigo 86,
caput
, da Lei nº 8.213/1991 (fls. 112-115).

Neste particular, a sentença não merece juízo de censura por parte deste Sodalício.

No curso da demanda, foi produzida prova pericial por médico capacitado e equidistante dos interesses das partes. No laudo, o
expert
, em resposta ao quesito de nº 15 formulado pelo apelante (fl. 07) e ao quesito de nº 09 formulado pelo apelado (fl. 57), informou não ter havido redução da capacidade daquele (apelante) para o trabalho (fls. 08-85).

Embora sabido que a prova pericial não possui o condão de vincular o julgador de forma peremptória, vez que este é dotado de livre convencimento motivado, não verifico, na hipótese vertente, a existência de nenhum elemento com solidez bastante a desautorizar a conclusão a que chegou o perito do juízo.

Com efeito, o atestado médico de fls. 11-12, datado de 08 março de 2010, limita-se a pontuar que o apelante necessitava de ficar afastado do trabalho por uma quinzena.

Por sua vez, o laudo médico de fl. 14, datado de 17 de março de 2010, cinge-se a descrever ter o apelante sofrido "lesão extensa no 2º dedo da mão direita", com "luxação cominutiva exposta", sendo necessária "redução cirúrgica" (amputação) (fl. 14).

De arremate, o laudo médico de fl. 31, datado de 26 de setembro de 2017, atesta apenas ter o apelante padecido "sequela de fratura-luxação do dedo da mão direita", com "incapacidade de movimentação do dedo lesado" (fl. 31).

Os documentos em voga, malgrado evidenciem a existência de um dano à saúde do apelante, não comprovam ter este experimentado efetivo comprometimento de sua capacidade laboral, de modo que, a teor do direito posto e da interpretação pretoriana a ele conferida, indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

2. Da Apelação do INSS

A insurgência do INSS restringe-se à ausência de condenação do Estado do Espírito Santo ao reembolso do valor dos honorários periciais pagos de forma antecipada.

Sem delongas, tenho que o apelo merece ser provido.

Quando do julgamento do recurso especial nº 1.823.402/PR (tema repetitivo nº 1.044), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese a seguir: "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91".

Na dicção do intérprete mór da legislação infraconstitucional, a exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991 – que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária – não pode conduzir à conclusão de que o INSS, ao antecipar os honorários periciais, por força do artigo 8º, § 2º, da Lei nº 8.620/1993, seja responsável, em definitivo, pelo custeio dos mesmos, ainda que vencedor na demanda, em face do que prevê o artigo 82, § 2º, do Código Fux e do que previa o artigo 20,
caput
, do Código Buzaid.

Ademais, o Tribunal da Cidadania, enfrentando a alegação de que o Estado, por não ser parte no processo, estaria impossibilitado de arcar com o pagamento dos honorários periciais antecipados pelo INSS, assentou que "a responsabilidade do Estado ou do Distrito Federal, no caso, decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça – e não da sucumbência desses entes –, sendo desnecessária, assim, a sua participação direta na ação acidentária, para assegurar futura responsabilização".

No caso trazido à balha, a juíza
a quo
, não obstante tenha julgado improcedentes os pedidos vestibulares, deixou de condenar o apelado "em custas e verbas relativas à sucumbência, devido a previsão estabelecida no parágrafo único, do art. 129, da Lei 8.213/91" (fl. 115).

O apelante, então, opôs embargos de declaração (fls. 128-129), os quais foram desprovidos pela magistrada de origem, sob o seguinte fundamento: "o Estado do Espírito Santo não participou da demanda, tampouco teve a oportunidade de se defender a respeito desta matéria" (fls. 135-136).

Considerando que o apelado milita sob o pálio da gratuidade da justiça (fl. 49) e que o apelante antecipou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais (fls. 105-108), caberia à togada singular responsabilizar o Estado do Espírito Santo pelo pagamento, em definitivo, da rubrica em referência. Ao assim não proceder, destoou do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a sentença, neste particular, merece reforma.

3. Da Conclusão

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
nego provimento
ao de José Luiz Belo de Oliveira e
dou provimento
ao do INSS, a fim de responsabilizar o Estado do Espírito Santo pelo pagamento, em definitivo, das despesas referentes a honorários periciais adiantadas pela autarquia previdenciária.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora